Tribunal: TJSP
Processo: 9000476-87.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de livramento condicional, por não demonstrar mérito suficiente para retornar à sociedade sem antes passar pelo regime intermediário. Defesa argumenta que foram preenchidos todos os requisitos por lei exigidos para a concessão da benesse. Cabível. Requisitos preenchidos. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. Não há informação de que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de livramento condicional, por não demonstrar mérito suficiente para retornar à sociedade sem antes passar pelo regime intermediário. Defesa argumenta que foram preenchidos todos os requisitos por lei exigidos para a concessão da benesse. Cabível. Requisitos preenchidos. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. Não há informação de que no curto tempo de cumprimento de pena em regime semiaberto causou incidente criminal ou descumprimento de condições. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000476-87.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
agravante GEAN NUNES FLORIAN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
conceder a GEAN NUNES FLORIAN o livramento condicional, comunicando-se
para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000476-87.2019.8.26.0269 -Voto no 40.136
2
Agravo de Execução Penal no 9000476-87.2019.8.26.0269
Agravante: Gean Nunes Florian
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 40.136
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de
livramento condicional, por não demonstrar mérito
suficiente para retornar à sociedade sem antes passar pelo
regime intermediário. Defesa argumenta que foram
preenchidos todos os requisitos por lei exigidos para a
concessão da benesse. Cabível. Requisitos preenchidos.
Mérito demonstrado por atestado de boa conduta
carcerária. Não há informação de que no curto tempo de
cumprimento de pena em regime semiaberto causou
incidente criminal ou descumprimento de condições.
Agravo provido.
I - Trata-se de agravo em execução visando à reforma da
decisão proferida pelo Magistrado da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Itapetininga (Processo de Execução no 1.186.793), que indeferiu
pedido de livramento condicional feito pelo sentenciado GEAN NUNES
FLORIAN, benefício a que entende fazer jus, por preencher todos os
requisitos necessários.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do agravo (cf. fls. 32/40).
II Infere-se dos autos que o ora agravante estava a
descontar pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000476-87.2019.8.26.0269 -Voto no 40.136
3
reclusão, em regime inicial fechado, quando, entendendo preencher os
requisitos necessários, postulou a concessão de livramento condicional.
O pleito, porém, restou indeferido, por entender o
Magistrado de primeiro grau pela necessidade do reeducando permanecer por
maior período no estágio intermediário, mormente pela ausência do requisito
subjetivo em razão da prática de delitos graves, devendo fazer prova de que
está absorvendo a terapêutica penal no regime semiaberto (cf. fl. 10).
A decisão, com a devida vênia, merece reparo.
Inicialmente, como bem decidiu o Magistrado das
Execuções, o requisito objetivo para a concessão da benesse já se encontra
cumprido, visto que expiou parcela superior a 1/3 (um terço) da pena.
Da mesma forma, encontra-se satisfeito o requisito
subjetivo, sendo certo que o sentenciado apresenta “BOM” comportamento
carcerário (cf. fl. 06).
Acrescente-se que, progredido ao regime intermediário
na data de 13 de setembro de 2019, não há informações de que tenha
cometido qualquer incidente criminal ou descumprido condições a ele
impostas.
Faz jus, portanto, ao benefício almejado.
Por fim, não constitui demasia rememorar que a
gravidade abstrata da infração penal praticada pelo sentenciado já foi
sopesada pelo legislador, que a ela cominou, em quantidade e espécie, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000476-87.2019.8.26.0269 -Voto no 40.136
4
reprimenda que entendeu adequada. As concretas circunstâncias do fato, por
seu turno, já foram devidamente apreciadas no processo de conhecimento,
levando à individualização da pena à pessoa do sentenciado, descabendo
reavivar essas discussões em sede de execução da pena.
Assim, a melhor solução para o caso em testilha é deferir
o livramento condicional, respeitando, desta forma, os direitos assegurados
por lei e, com isso, incentivando-o a manter respeitador dos preceitos e da
ordem jurídica.
Acrescenta-se, ainda, que nada obstante a concessão do
livramento condicional, deverá continuar em observação, assimilando a
terapêutica penal e, caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que ora lhe é depositado, regredirá para o
regime mais severo.
O futuro a ele pertence.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
conceder a GEAN NUNES FLORIAN o livramento condicional,
comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA
Relator